Tribunal: TJMT
Processo: 0007829-77.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007829-77.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MEDNEST - MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 04.349.435/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE NÃO SOMAM 6 (SEIS) ANOS – INOCORRÊNCIA DO DECURSO TEMPORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007829-77.2010.8.11.0041 promovida contra a pessoa jurídica
Mednest – Médicos Anestesiologistas de Cuiabá - LTDA
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta em suma, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o entendimento exarado na sentença de piso destoa frontalmente do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Reforça que ao balizar a interpretação a ser dada ao art. 40 e seus parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, o Tribunal da Cidadania estabeleceu importante entendimento, norteando de maneira vinculada a exegese a ser adotada pelos demais Tribunais pátrios, o que não foi observado no caso concreto.

Assegura que não houve o decurso de mais de 06 (seis) anos entre a ciência acerca da não localização do devedor e a intimação da Fazenda Pública Municipal, logo, deve ser afastado o reconhecimento da mácula prescricional.

Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2021

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida contra a pessoa jurídica Mednest – Médicos Anestesiologistas de Cuiabá - LTDA reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Como pode ser observada, a discussão se cinge ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.

Antes de adentrar ao cerne da questão, então, há de colacionar a ementa do referido recurso, inserido no mencionado estão, obviamente, as teses fixadas, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (destaquei)

A principal mudança constatada é a automatização que impera o novel entendimento acerca da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento, ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam sua obrigatoriedade, com exceção da previsão estabelecida na tese 4.1, esta que preconiza a intimação da Fazenda Pública do termo inicial da prescrição intercorrente.

Destarte, a ausência de intimações sobre a passagem das fases, e até antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, só anula o processo quando demonstrado, pela Fazenda Pública, o prejuízo decorrente da omissão.

Há de se esclarecer, também, que o prejuízo deve ser demonstrado na primeira oportunidade que a couber, mesmo se esse momento for o recurso de Apelação, sob pena da ocorrência da preclusão temporal.

Neste momento, impera informar que o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com o repetitivo, é a ciência da Fazenda acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora.

Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.

Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo,
v. g.
, no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.

É necessário, ainda, realizar dois registros. O primeiro é no que concerne aos marcos interruptivos da prescrição; o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá em dois momentos: a localização dos Devedores; e, a constrição patrimonial frutífera, independente de seu patamar.

Os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição, frutífera (tese 4.3).

O Segundo assunto, é relativo a um dos pontos mais controversos no antigo entendimento da prescrição intercorrente, qual seja, a impossibilidade de se reconhecer o instituto, nos casos em que há diligência por parte da Fazenda Pública.

Após as considerações já realizadas, resta claro que esse entendimento, hodiernamente, é frívolo; o STJ entende que a diligência do Exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.

O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando resta demonstrado que foram localizados os devedores, ou quando há constrição patrimonial frutífera, porquanto, as demais alegações se amoldam, na realidade, à mera irresignação e aborrecimento, por parte do prejudicado.

Pois bem. Realizadas as considerações pertinentes ao caso em debate, prossigo à fundamentação atinente ao feito.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal tem início em 08/02/2010 (Id. 78744950), tendo como parte devedora a pessoa jurídica Mednest – Médicos Anestesiologistas de Cuiabá - LTDA, sendo que o despacho inicial foi proferido em 09/06/2010 (Id. 78744951).

A carta de citação foi expedida em 06/07/2010 (Id. 78744952), sendo que a parte devedora restou devidamente citada (Id. 78744952, fl.02), todavia, não quitou o débito ou nomeou bens a penhora (Id. 78744953).

Posteriormente, na data de 06/06/2013, a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora on-line sobre ativos e aplicações financeiras de propriedade da executada (Id. 78744955), contudo, a referida medida não se mostrou exitosa consoante se infere no Id. 78744958.

A Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens da propriedade do devedor somente em 06/02/2019, oportunidade em que requereu a penhora via sistema Renajud (Id. 78744959).

Não há qualquer outro marco que enseja na interrupção, ou suspensão, do fluxo temporal, logo, é certo que a fase de suspensão tem fim em 06/02/2020, data que se inicia o arquivamento.

Pelo que se observa, o crédito tem origem tributária, - ISSQN - aplica-se, então, o prazo quinquenal, e, por corolário, conclui-se que a Sentença não foi acertada, já que reconheceu o instituto antes mesmo de sua perfectibilização.

Ao realizar a contagem da prescrição intercorrente, vê-se que a referida somente viria a se concretizar em 06/02/2025, e como a Sentença foi prolatada em 16/05/2020 (Id. 78744966, fl.07), há de se prover o recurso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença prolatada, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021